Tribunal: TJSP
Processo: 0006319-56.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura palavra da vítima. Condenação mantida. Pena e regime prisional fixados para o seu cumprimento que não comportam reparos. Suspensão condicional da pena

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura palavra da vítima. Condenação mantida. Pena e regime prisional fixados para o seu cumprimento que não comportam reparos. Suspensão condicional da pena mantida nos termos da r. sentença. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006319-56.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
RODRIGUES ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006319-56.2015.8.26.0002 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0006319-56.2015.8.26.0002
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: LUIZ RODRIGUES ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17923
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza
leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas
devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura
palavra da vítima. Condenação mantida. Pena e regime prisional
fixados para o seu cumprimento que não comportam reparos.
Suspensão condicional da pena mantida nos termos da r. sentença.
Apelo improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ RODRIGUES ALVES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes, do Foro Regional
II Santo Amaro, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime
inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do
Código Penal, concedendo em seu favor a suspensão condicional da
pena pelo prazo de dois anos, mediante as condições previstas no artigo
78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do mesmo diploma legal (fls. 132/134).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do acusado por insuficiência probatória
(fls. 140/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006319-56.2015.8.26.0002 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 147/148).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Antonio Carlos Gasparini, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 156/160).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O réu foi condenado porque, no dia 19 de
outubro de 2014, por volta das 23h, na Rua Carlos Nahas, n. 0, na
cidade de São Paulo, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade física de sua companheira Iraci Ribeiro
dos Reis, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Conforme apurado, no dia do ocorrido, no
interior do veículo do casal, o acusado segurou a vítima pelo cabelo,
desferiu socos em sua cabeça e a esganou, provocando-lhe lesões
corporais.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo laudo médico (fls. 18) e pela
prova oral produzida.
A autoria do crime, do mesmo modo, é
inequívoca.
O apelante, ouvido somente em juízo, negou a
autoria delitiva. Narrou que, no dia do ocorrido, a ofendida partiu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006319-56.2015.8.26.0002 -Voto no
4
cima dele e tentou agredi-lo, sendo necessário segurá-la pelos braços e
pelo cabelo. Acredita que ela suportou as lesões descritas no laudo
pericial no momento em que tentou contê-la (mídia digital).
A vítima Iraci Ribeiro dos Reis, na fase
inquisitiva, informou que, no dia do ocorrido, após sair do seu comércio,
entrou no carro com o réu. Nesse momento, ele a segurou pelo cabelo e
tentou sufocá-la, bem como desferiu socos na sua cabeça. Durante as
agressões, passou um indivíduo que cumprimentou o acusado, tendo
ele respondido que “quanto você quer para matar essa mulher?”.
Afiançou que o referido indivíduo perguntou para o acusado se ele
estava louco, momento em que a declarante conseguiu se desvencilhar
e saiu do carro. Atestou que, logo em seguida, o réu também saiu do
veículo e se apoderou de um taco de sinuca, mas foi impedido por
terceiros de agredir a declarante (fls. 09/10).
Em juízo, ela confirmou os fatos relatados na
Delegacia de Polícia. Salientou que as agressões ocorreram no interior
do veículo, após uma discussão em que o réu se excedeu. Acrescentou
que, após os fatos, divorciou-se dele (mídia digital).
A testemunha arrolada pela Defesa Deusdete
Ferreira de Amorim, em juízo, pouco acrescentou ao acervo probatório,
pois não presenciou os fatos, limitando-se a informar a anterior
convivência com o casal, descrevendo a vítima como pessoa explosiva
(mídia digital).
Não há razões para desqualificar as palavras da
vítima, notadamente porque estão em consonância com os demais
elementos probatórios coligidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006319-56.2015.8.26.0002 -Voto no
5
Da mesma maneira, não consta dos autos
qualquer evidência de que o réu estaria sendo alvo de infundada
perseguição por parte da ofendida. Em verdade, o único interesse por
ela revelado foi o de identificar devidamente o verdadeiro responsável
pelas agressões e esclarecer precisamente a dinâmica dos fatos.
A respeito do valor probatório da palavra da
vítima, cumpre registrar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIA
INADEQUADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
CRIME
DE
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar. [...]. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg
no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro
NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).
Desta forma, diante da narrativa detalhada da
vítima, reforçada pelo laudo de lesão corporal (fls. 12) que constatou as
lesões corporais no braço esquerdo, região occipital, tibial anterior
esquerda e coxa direita da vítima, compatíveis com o seu relato, de
rigor a condenação do acusado pelo delito de lesões corporais de
natureza leve.
Desta forma, valoradas as provas produzidas
judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-
se que são idôneas, coesas e harmônicas, estando em consonância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006319-56.2015.8.26.0002 -Voto no
6
as peças informativas colhidas durante a fase inquisitorial, de modo que
suficientes para embasar o decreto condenatório.
Passo à análise da dosimetria penal.

Em observância ao artigo 68, caput, combinado
com o artigo 59, caput, ambos do Código Penal, atendendo-se às
finalidades retributiva e preventiva, a pena - estabelecida no seu
patamar mínimo - atribuída ao apelante foi criteriosamente dosada pelo
i. magistrado a quo, que estabeleceu o regime aberto para o seu
cumprimento, de modo que não comporta qualquer reparo.
Considerando que o crime foi praticado mediante
violência contra a vítima, foi negada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do
Código Penal.
A par disso, mantenho a concessão do sursis,
nos termos da r. sentença, em razão do quantum de reprimenda e do
preenchimento dos requisitos do artigo 77, do Código Penal, haja vista
que o apelante não é reincidente, não há circunstâncias que justifiquem
a inaplicabilidade da suspensão da pena e não há cabimento para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
decorrência da violência doméstica (artigo 44, I, do Código Penal).
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator